Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA. DUT. ENTREGA. MORA. VALIDADE DO CONTRATO. DIREITO DE REPARAÇÃO. PREJUÍZOS EFETIVOS.
1. A mora relativa a uma das cláusulas do ajuste firmado entre as partes, por si só, não autoriza o desfazimento do contrato de compra e venda.
2. Eventual dano decorrente do atraso na entrega do DUT deverá ser reparado pelo fornecedor, cumprindo ao consumidor comprova efetivo prejuízo diretamente relacionado com o fato.
3. A desídia do vendedor em fornecer o documento necessário à transferência da titularidade do veículo negociado enseja reparação por dano moral.
4. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.